Tribunal: TJDFT
Processo: 0714523-75.2022.8.07.0020
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-22
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. PARCELAS ADIMPLIDAS COM ATRASO. AUSÊNCIA DE DEFEITO NOS SERVIÇOS PRESTADOS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Embargos de Declaração opostos pelo recorrente nos quais defende haver omissão no acórdão embargado quanto à parcela 14, por não constar claramente se a parcela esta adimplida, ou não, apesar de vários comprovantes acostados aos autos. Sem contrarrazões (ID 46366689).
2. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC).
3. Sobre a parcela no 14, a explicação do v. acórdão foi a seguinte: “IX - A discussão sobre o pagamento da 14a parcela no lugar da 11a parcela tornou-se inócua, pois o autor comprovadamente atrasou inúmeras parcelas. A própria ordem dos comprovantes juntados aos autos demonstra desorganização e falta de controle por parte do recorrente. Não bastassem tais ponderações, o documento de ID n 42544749, referente à existência de dívidas vinculadas ao CPF do autor/recorrente, demonstrou inadimplência contumaz do consumidor, que, à época da consulta no5789753194, possuía 4 inscrições de bancos diferentes no SPC, 5 inscrições no SERASA, 5 inscrições no SCPC e 11 protestos em seu nome.”
4. Com efeito, não há qualquer omissão no acórdão, uma vez que houve fundamentação suficiente para justificar a conclusão adotada. Além disso a referida parcela mencionada foi expressamente mencionada no acórdão.
5. Os embargos de declaração não constituem a via adequada para a rediscussão das questões já decididas no curso do processo. O mero inconformismo do embargante com a tese defendida no acórdão não configura vicio sanável através dos embargos. Caso entenda que há erro de julgamento no acórdão, deve buscar a via recursal adequada.
6. Embargos CONHECIDOS e REJEITADOS.
7. Decisão proferida nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.